Tribunal: TJDFT
Processo: 0744464-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0744464-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL MONACO AGRAVADO: FABIANA ARAUJO MATOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CONDOMÍNIO PRIVÊ RESIDENCIAL MÔNACO contra decisão proferida na ação de execução no 0709556-49/2019, ajuizada em desfavor de FABIANA ARAÚJO MATOS. A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora de imóvel formulado pelo exequente. Fundamentou o seguinte (p. 30, ID20230368): “Trata-se de execução de termo de acordo de pagamento de taxas condominiais ajuizado, em 16/04/2019, por CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL MONACO em desfavor de FABIANA ARAUJO MATOS, no valor inicial de R$ 33.307,48. A executada foi citada, conforme certidão de ID56254089. Realizada a pesquisa Bacenjud e Renajud, estas restaram infrutíferas (ID65206942). Na petição de ID 65493476 o exequente requer a penhora dos direitos sobre o imóvel situado no Condomínio Privê Residencial Mônaco, Rodovia DF 140, Km 0, PAD/DF, Quadra 07, Lote 05, Lago Sul, Brasília/DF, CEP: 71.680-601. De acordo com a decisão de ID65963716: ‘a certidão de matrícula de ID65811185, o imóvel sobre o qual teria sido instituído o condomínio irregular, seria de propriedade de Martha Lucia Certain Simes de Oliviera e cônjuge – 25%, Anna Helena Certain de Tolego – 25%, Lúcia Helena Oliveira Coutinho de Castro e cônjuge – 10%, Tereza Cristina Certain de Oliveira – 10%, Ivan Carlos Certain de Oliveira e cônjuge – 10%, Marcelo Certain Toledo e cônjuge – 10% e Antônio Certain Toledo e cônjuge – 10% (matrícula n.o 8.791 perante o 2o Ofício). Com efeito, para que se possa levar os direitos possessórios a leilão, é necessário que esteja demonstrada a regularidade da cadeia possessória, ou seja, deve haver uma sequência de instrumentos de transmissão de direitos sobre o imóvel em questão desde os proprietários registrários, até o atual possuidor. No caso, consta dos autos que o imóvel em questão teria sido vendido de Silo Empreendimentos Imobiliários para Natércia de Jesus Simão em 22/05/1992 e vendido de Natércia de Jesus para a executada em 10/12/2010 (ID65811186). Não há comprovação da quitação do preço (já que houve parcelamento do valor). Ademais, de acordo com a cláusula primeira deste instrumento, não foi apenas o imóvel de matrícula n.o 8.791 que originou o condomínio em questão, pois a cláusula primeira menciona as matrículas 31.847, 14.938,8.791, 8.794, 20.827, 31,138 e 22.232) - ID65811186, págs. 7/8.’ Ato contínuo o exequente apresentou petição (ID71530196) afirmando que ‘o imóvel que visa recair a penhora é objeto de ação de inventário, dado início pela Executada, inclusive com o objetivo de saldar a dívida cobrada nos presentes autos, conforme documentos comprobatórios anexos. Insta ressaltar, igualmente, que consta dos documentos anexos, o recibo de quitação da compra dos direitos possessórios, bem como a certidão da Secretaria de Estado e Fazenda do DF, com a demonstração de que a Executada é a legítima e atual possuidora dos direitos sobre o imóvel em questão’. Assim, requer a penhora dos direitos sobre o imóvel indicado. É o relato do necessário. Decido. Analisando os documentos apresentados pela parte exequente no ID71530197 tem-se que ainda não restou demonstrada a cadeia possessória desde o proprietário do terreno, onde instituído o condomínio irregular, até a executada, de modo que se torna inviável levar os direitos em questão a leilão, já que não há comprovação da legitimidade desses direitos, conforme já exposto na decisão de ID65963716, razão pela qual o indeferimento da penhora deve ser mantido. Tendo em vista a não indicação de bens à penhora, suspendo os autos nesta data, nos termos da do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC, de acordo com a decisão de ID65963716.” – g.n. Em seu recurso, o agravante esclarece que promoveu a juntada de cópias da ação de inventário ajuizada pela agravada visando a partilha dos direitos que recaem sobre o imóvel objeto do pedido de penhora. Acrescenta que juntou a certidão da Secretaria de Estado e Fazenda do DF, na qual a executada aparece como titular do pagamento do IPTU, bem como que todos os endereços consultados pelo juízo a quo (Bacenjud, Renajud, SIEL) referem-se à localização do bem. Alega que também apresentou a última cessão de direitos relativa ao terreno, em que a recorrida consta como cessionária. Sustenta que tais documentos comprovam que a agravada é a legítima e atual possuidora dos direitos sobre o imóvel. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo, para que seja deferida a penhora do imóvel em questão, e, no mérito, a confirmação da liminar pleiteada (ID20230360). É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e foi recolhido o preparo (IDs 20230361/20230362). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Logo, exige-se a configuração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, assim como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O agravante pretende a penhora de imóvel situado em lote cujo domínio pertenceria atualmente à executada, conforme cessão de direitos anexada no ID65811186/0709556-49. Inexiste a plausibilidade do direito invocado. Ademais, também ausente, a urgência do pleito, pois não está caracterizado risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízos de difícil reparação. Em caso de provimento do presente agravo, não há entrave para o deferimento de futura penhora do imóvel em questão. Neste contexto, estando ausentes os motivos para a concessão da medida liminar, a controvérsia deve ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator